Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA, REQUISITOS. ARTIGO 397. CPC. INATENDIDOS. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL.
1. A norma de regência, ao estabelecer os requisitos necessários ao ajuizamento de demanda destinada à exibição de documento ou coisa, impõe ao autor o ônus de descrever, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados, bem como apontar as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1349453/MS, fixou a tese de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
3. A ausência de demonstração de indícios mínimos de existência de relação jurídica entre as partes durante o período de tempo delimitado na petição inicial da ação de exibição de documentos conduz ao indeferimento do processamento do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.